Tribunal: STF
Processo: ARE 1472300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE À LEI EM TESE. CASO CONCRETO DELIMITADO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA RECURSAL DO CHEFE DA SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES QUE SE RESTRINGE A LITÍGIOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO QUE CONSISTE EM REGRA ADMINISTRATIVA SECUNDÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Lei em tese. Como de sabença, o verbete da Súmula nº 266, do Supremo Tribunal Federal dispõe não caber mandado de segurança contra lei em tese. Nesse diapasão, temos que a distinção entre a devida impetração demandado de segurança preventivo e a inviável impetração de mandamus contra lei tese reside na análise do pedido efetuado. Com efeito, mostra-se cabível o mandado segurança preventivo no sentido de proteger direito líquido e certo de todos os integrantes do grupo, classe ou categoria de pessoas enquadradas, mesmo que a causa de pedir remota seja a inconstitucionalidade de uma lei. Nesse caso, a sentença de mérito não atingirá alei impugnada abstratamente, mas somente os efeitos perante o impetrante, ou o grupo que representa. Por outro lado, é descabido o ataque da eficácia erga omnes da lei impugnada, sob pena de o mandamus ser utilizado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. In casu, o impetrante requer que o seu recurso contra decisão de seu processo administrativo de impedimento de inscrição de ICMS não seja decidido pelo Inspetor Chefe da Especializada, mas pelo Conselho de Contribuinte. Apenas o fundamento jurídico é a invalidade daResolução que prevê a competência do titular da Subsecretaria. Logo, o objeto do mandamus se encontra perfeitamente individualizado, inexistindo ataque à lei em tese. Mérito. O Código Tributário Estadual foi instituído pelo vetusto Decreto Lei nº. 05/1975, prevendo, em seu art. 237, os litígios tributários na seara administrativa como os decorrentes de nota de lançamento ou auto de infração, restituição tributária e lançamento tributário. Nestes procedimentos, a primeira instância consiste na Junta de Revisão Fiscal, conforme o art. 246 do CTE. Outrossim, a competência recursal será do Conselho de Contribuintes, na forma do art. 254. In casu, cuida-se de processo administrativo de impedimento de inscrição do contribuinte de ICMS, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 237 do CTE. Na verdade, tal procedimento é previsto pela Lei Estadual nº 2.657/1996 (Lei do ICMS), que atribui a regulação de matéria de inscrição de ICMS ao Secretário de Fazenda, consoante seu art. 46. Sendo assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, não há qualquer irregularidade na Resolução nº. 2.861/1997, expedido pelo Secretário de Estado de Fazenda com fulcro na competência disposta no art. 46, da Lei estadual nº 2.657/1996. Referida Resolução confere ao titular da Subsecretaria de Fiscalização local decidir os recursos sobre impedimento de inscrição do contribuinte, nos termosdo art. 195, Ile seu parágrafo único, ll. Desse modo, não há que se falar em usurpação de competência do Conselho de Contribuintes peloSubsecretário, pois as suas competências são distintas. O CTE atribui ao Conselho de Contribuintes a competência para litígios administrativos essencialmente tributários, como lançamento e repetição de indébito. A Lei do ICMS, por outro lado, confere ao Secretário regular a questões administrativas, como inscrição do contribuinte, impedimento | e cancelamento, o que foi adequadamente regulamentado pela Resolução nº. 2.861/1997. Nesse diapasão, não verificado o direito líquido e certo do impetrante em ter seu recurso administrativo analisado pelo Conselho de Contribuintes. Recursos providos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XIII, XXXV, LIV, LV; 170 § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente